Tribunal: TJES
Processo: 5004653-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004653-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

AGRAVADO: EMELLY KAROLINY RODRIGUES COUTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
5004653-87.2025.8.08.0000

AGVTE:
AMBIENTAL SERRA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A

AGVD
O
:
EMELLY KAROLINY RODRIGUES COUTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INÍCIO PREMATURO DA FASE PROBATÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ambiental Serra Concessionária de Saneamento S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de reparação de danos proposta por Emelly Karoliny Rodrigues Couto, deixou de apreciar pedido de denunciação da lide formulado pela agravante, bem como ignorou impugnações à realização de perícia médica virtual, designando-a para data próxima, sem apreciação prévia das questões processuais relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação do juízo sobre o pedido de denunciação da lide configura negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é válida a designação de perícia médica antes da apreciação de questões preliminares e da organização da fase instrutória, conforme art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação judicial sobre pedido expressamente formulado pela parte, como o de denunciação da lide, caracteriza negativa de prestação jurisdicional e enseja nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada.

A denunciação da lide, ao envolver terceiro potencialmente responsável pelo ressarcimento, tem implicações diretas na regularidade do processo e na validade da produção de provas, especialmente periciais.

O início da fase instrutória sem a devida delimitação das questões controvertidas, distribuição do ônus da prova e fixação dos pontos relevantes da controvérsia afronta o disposto nos incisos I a V do art. 357 do CPC.

A designação de perícia médica virtual sem análise da pertinência da modalidade, diante de impugnação expressa das partes, compromete a ampla defesa e o contraditório.

A jurisprudência dos tribunais reconhece que a ausência de julgamento de lide secundária instaurada com a denunciação implica nulidade da decisão, sendo vedada a supressão de instância pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de denunciação da lide configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a anulação dos atos processuais subsequentes.

O início da fase instrutória exige a prévia delimitação das questões processuais previstas no art. 357 do CPC, sendo vedada a realização de prova pericial antes da sua devida organização.

A designação de perícia médica sem análise de impugnação quanto ao seu formato afronta o contraditório e a ampla defesa, devendo ser suspensa até manifestação judicial fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, 139, IX, 357, I a V; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APL nº 0025757-81.2007.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 23.02.2016.

TJMG, Apelação Cível nº 5010549-19.2016.8.13.0702, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
5004653-87.2025.8.08.0000

AGVTE:
AMBIENTAL SERRA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A

AGVD
O
:
EMELLY KAROLINY RODRIGUES COUTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por

AMBIENTAL SERRA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A
,
uma vez que
inconformad
a
com
a
decisão
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Vila Velha
que, nos autos da ação
de reparação de danos
ajuizada
por
EMELLY KAROLINY RODRIGUES COUTO
, não se manifestou sobre o pedido de denunciação da lide, limitando-se a determinar a intimação das partes
para
informarem as provas que pretendem produzir,
bem como sobre a impugnação e discordância expressa de ambas as partes quanto à realização da perícia médica em formato virtual, intimando-as,
por fim,
para comparecimento à perícia virtual a ser realizada já no dia 09.04.2025.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que a denunciação da lide envolve a inclusão da seguradora, cuja presença é imprescindível para o regular desenvolvimento do processo e, inclusive, para que
ela
possa participar da realização da perícia.

Assevera ainda que a apreciação dos pedidos preliminares antes da designação de perícia deve ser observada para garantir a eficácia e a economia processual, prevenindo a prática de atos desnecessários e assegurando que a fase instrutória ocorra devidamente, motivo pelo qual requer seja reformada a r. decisão, com a consequente determinação para que o h. Juízo a quo se manifeste quanto as preliminares arguidas pela Agravante e que eventual prova pericial seja realizada no momento processual adequado.

Ao final requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de que, liminarmente, seja determinada o cancelamento da perícia designada para o dia 07.04.2025, às 14h30.

O recurso deve ser provido
.

Isso porque, não obstante formulado na contestação pela Agravante
e reiterado em recurso de embargos de declaração,
não foi apreciado pela julgadora primeva o pedido de denunciação da lide, omissão que pode comprometer a ampla defesa e o contraditório no curso da demanda, bem como a efetividade da prestação jurisdicional.

Consoante a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, a não apreciação do requerimento de denunciação da lide configura negativa de prestação jurisdicional, confira-se:

EMENTA – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO APRECIADO - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO .
1. - Se a parte veicula alguma pretensão cabe ao julgador apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível ou mesmo improcedente. A ausência de manifestação judicial, quando deva ocorrer, macula a decisão de nulidade, por implicar em vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição. 2 . - A falta de apreciação do pedido de denunciação à lide formulado pelo apelante e que não foi apreciado configura negativa de prestação jurisdicional, anulando-se a sentença recorrida.
3. - Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00257578120078080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE - FALTA DE APRECIAÇÃO E DECISÃO DA LIDE SECUNDÁRIA. - ART . 1.013, § 3º DO CPC - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA. -
Com a denunciação da lide, instaura-se uma segunda lide no mesmo feito, entre o réu-denunciante e o denunciado - É nula a sentença proferida em processo em que houve denunciação da lide, se não decide a lide secundária
-
Resta impossibilitada a aplicação do art. 1 .013, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil, quando a questão não se tratar de análise imperfeita, mas sim, de insuficiência da prestação jurisdicional, pela ausência de julgamento da lide secundária, sendo vedado ao Tribunal conhecer originariamente de referida matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50105491920168130702, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)

Ademais, entendo que se iniciada a fase probatória sem a análise das preliminares de mérito, fixação dos pontos controvertidos, definição quanto ao ônus da prova, bem como delimitação de questões de direito relevantes para a decisão de mérito, inclusive com a participação efetiva das partes, nos termos do artigo 357, I a V do CPC.

Assim, considerando a falta de pronunciamento a respeito das questões constantes na legislação processual, deve ser estancado o processo até que sejam analisadas as questões, recomendando que seja com a maior brevidade possível, considerando a garantia constitucional da celeridade da prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso, para confirmar a tutela de urgência deferida na sua admissibilidade, determinado a análise pelo Juízo primevo do requerimento de denunciação da lide, bem como das questões processuais previstas nos incisos I a V do art.357 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.